Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE ATIVOS. PRAZO EXÍGUO DA ÚLTIMA PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu a renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, no curso de execução de título extrajudicial movida contra pessoas jurídicas e físicas. A decisão agravada considerou exíguo o lapso temporal entre as pesquisas realizadas para justificar nova diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o transcurso de três meses desde a última pesquisa realizada por meio do sistema SISBAJUD é suficiente para justificar nova ordem de bloqueio de ativos financeiros das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desde a implantação do SISBAJUD ampliaram-se as possibilidades de busca e bloqueio de ativos, promovendo celeridade e efetividade às execuções.
4. No caso concreto, verifica-se que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 13/01/2025, com resultado parcialmente frutífero.
5. A jurisprudência consolidada nesta Corte indica que a renovação da diligência em prazo inferior a um ano, salvo demonstração de alteração relevante na situação patrimonial da parte devedora, é medida desproporcional. Não há, nos autos, fato novo que justifique a reiteração da medida no curto lapso temporal de três meses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.